Tribunal: TJDFT
Processo: 0714276-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714276-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEYVISSON GONSALVES SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE VERDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CLEYVISSON GONSALVES SILVA (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0729555-11.2021.8.07.0003, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 187294091 do processo originário): “No ID 184640718, o executado apresentou impugnação ao bloqueio no valor de R$ 5.000,80 em sua conta no Itaú, sob o argumento de que se trata de salário. O exequente se manifestou no ID 185968248, reconhecendo que os valores de R$ 1.788,00 e R$ 242,00 referem-se a verba impenhorável, requerendo, porém, a manutenção do bloqueio sobre o valor remanescente. Decido. Conforme protocolo de bloqueio anexo, foram bloqueados os seguintes valores em contas do executado: 1) R$ 5.000,80, perante o Itaú Unibanco, em 10/01/2024 2) R$ 11,04, perante o Mercado Pago, em 10/01/2024 3) R$ 10,32, perante o Santander, em 10/01/2024 Foi apresentada impugnação somente quanto ao primeiro bloqueio. Quanto aos demais, abro vista ao executado nesta data, para eventual impugnação. Os documentos anexados com a impugnação mostram que o executado recebeu os valores de R$ 1.788,00 em 20/12/2023 e R$ 242,00 em 28/12/2023 (ID 184640718 – páginas e 5 e 8), em conta da Caixa Econômica Federal com portabilidade para o Itaú. Os extratos bancários da conta no Itaú mostram a transferência desses valores nas datas mencionadas. Perceba-se, porém, que referidos valores foram sendo utilizados pelo executado, de forma que, em 08/01/2024, restava apenas o valor de R$ 41,25 nessa conta. Em 09/01/2024, houve a transferência do valor de R$ 5.059,55 para referida conta, o qual, na sequência, foi atingido pelo bloqueio. Dessa forma, o bloqueio judicial não atingiu os valores salariais transferidos para conta. Com relação ao valor de R$ 5.059,55, transferido em 09/01/2024, embora tenha advindo da conta da Caixa Econômica, o executado não demonstrou a que se refere referido valor. Não anexou contracheque com o valor, nem comprovante de transferência proveniente de seu empregador. Considerando que a regra geral é a penhorabilidade, sendo a impenhorabilidade a exceção, entendo que não foi comprovado de forma satisfatória que o valor bloqueado era decorrente de salário e que, portanto, seria impenhorável. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora para manter o bloqueio no valor total de R$ 5.000,80. Aguarde-se a preclusão da presente decisão. Após, sem recurso da parte executada e sem impugnação quanto aos valores de R$ 11,04 e R$ 10,32, proceda-se à expedição de alvará de pagamento eletrônico de todos os valores bloqueados para a conta do exequente, indicada no ID 185968248 – página 2. Havendo dúvida quanto ao cumprimento desta decisão, façam-se os autos conclusos”. Em suas razões recursais (ID 57745385), o agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que possuem natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Argumenta, ainda, a impenhorabilidade de qualquer valor depositado em conta corrente, até o limite de 40 salários-mínimos. Discorre sobre o direito que entende aplicável à espécie. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores penhorados. No mérito, requer que seja provido o recurso. O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID 142726952, autos de origem. É o relatório. DECIDO. Conheço parcialmente do recurso. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Analisando a peça recursal, verifico que o agravante alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados sob dois fundamentos: a) natureza salarial e; b) impenhorabilidade de valores poupados até 40 salários mínimos. Contudo, no juízo de origem, o executado limitou-se a alegar a impenhorabilidade em virtude da natureza salarial dos valores bloqueados, conforme impugnação à penhora de ID 184640718, autos de origem. Assim sendo, a questão da impenhorabilidade depositada em caderneta de poupança até 40 salários mínimos não foi apreciado pelo juízo de origem, e, portanto, não pode ser conhecida diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. Desse modo, referida questão deve ser submetida ao conhecimento do juízo originário. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Alega o agravante a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta corrente, ao fundamento de que possui natureza salarial. No que concerne à questão da possibilidade de penhora de verba salarial, observa-se que, de fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Os contracheques juntados pelo executado demonstram que ele possui emprego fixo na JC Gontijo, com remuneração mensal bruta no valor de R$ 6.290,09, sendo que recebeu a quantia líquida de R$ 1.788,00, referente ao 13o salário, além de receber a quantia de R$ 242,00 referente ao vale transporte (ID 184640718 – pág 6/7). O salário do executado é pago na conta da Caixa Econômica Federal (ID 184640718), contudo, há a transferência integral dos valores para a conta mantida junto ao Banco Itaú, conforme extratos de ID 184640718 -pág 9/10. Depreendem-se dos extratos juntados nos autos de origem, que as quantias de R$ 1.788,00, R$ 242,00 e R$ 5.059,55 foram transferidos da conta salário do agravante. Ao que tudo indica, os salários depositados na conta da Caixa Econômica Federal são transferidos automaticamente para o Banco Itaú. Assim sendo, ao que tudo indica, há indícios fortes de que o valor bloqueado possui natureza salarial. Inclusive, porque o valor bloqueado é compatível com o valor do salário líquido percebido pelo agravante, considerando os descontos de INSS e imposto de renda indicados no contracheque de ID 184640718 – pág 6. Pondera-se, ainda, que, intimado o credor a se manifestar sobre a impugnação, postulou o desbloqueio parcial dos valores de R$ R$ 1.788,00 e R$ 242,00, conforme petição de ID 185968248 – pág 1, autos de origem. Nesse contexto, restou demonstrada, ao menos em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que a quantia poderá ser desbloqueada em favor do credor. Entretanto, entendo que deve ser deferido tão somete o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, aguardando-se o julgamento de mérito do recurso pelo colegiado para decidir a questão. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora